Tribunal: TJSP
Processo: 2235493-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento da sentença proferida em embargos à execução. Honorários advocatícios de sucumbência. Ilegitimidade passiva do terceiro interessado. Terceiro equiparado a assistente simples. Figura jurídica que não compõe a relação jurídica litigiosa e não se confunde com a parte auxiliada. Posição de vencedor ou de vencido que a ele não se aplica. Impossibilidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento da sentença proferida em embargos à execução. Honorários advocatícios de sucumbência. Ilegitimidade passiva do terceiro interessado. Terceiro equiparado a assistente simples. Figura jurídica que não compõe a relação jurídica litigiosa e não se confunde com a parte auxiliada. Posição de vencedor ou de vencido que a ele não se aplica. Impossibilidade de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios. Inteligência dos arts. 121 e 122, além dos arts. 85, caput, e, sobretudo, do art. 94, todos do CPC. Sentença que se limitou a atribuir essa obrigação aos embargantes. Impugnação procedente. Decisão reformada. Recurso provido.